Tribunal: STF
Processo: RHC 268753
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 1.036.666/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal).
De acordo com a denúncia: 

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 2 5 de fevereiro de 2020 , por volta de 10h30min, na Rua Miguel Cardoso, nº 275, Bairro Bom Retiro , nesta cidade e comarca de Betim/MG, o denunciado subtraiu, para si, dois relógios avaliados, ao todo em cerca de dois mil reais, pertencentes à vítima Deisiane Gonçalves de Lima Lopes; e um fone de ouvido da marca JBL e a quantia de R$200,00 (duzentos reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Derli Alves da Silva. 
Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, ciente de que não havia ninguém no imóvel da vítima Derli, pulou o muro da residência, abriu uma janela e adentrou na casa, de onde subtraiu os pertences supracitados. 
Em seguida, o denunciado deixou o local, levando consigo os bens subtraídos.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo do Ministério Público “para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, também em relação à vítima Derli Alves da Silva” e, reconhecido o concurso formal de crimes, fixou a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 

 DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO CONTRA IRMÃO. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. IRRETRATABILIDADE APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos crimes de ação penal pública condicionada a representação não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal, como no caso em que a vítima comunica o delito às autoridades públicas responsáveis. 
2. No caso, o irmão do paciente registrou ocorrência policial, indicou a autoria e apresentou provas do crime, o que demonstra seu interesse na persecução penal e configura representação válida. 
3. A declaração do irmão do paciente, em juízo, de que não tinha interesse na condenação do réu é processualmente irrelevante, pois a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 102 do Código Penal. 
4. Ordem denegada.

Neste Recurso Ordinário, a defesa requer a concessão da ordem, “a fim de que seja reconhecida a nulidade processual, em razão da ausência de representação válida da ofendida, condição indispensável à ação penal pública condicionada, bem como da manifestação expressa da vítima no sentido de não possuir interesse no prosseguimento da persecução penal”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 

No caso, o paciente furtou bens de duas pessoas, uma das quais era seu irmão, cuja representação, de fato, era necessária como condição objetiva de procedibilidade da respectiva ação penal, segundo o art. 182, II, do Código Penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, como na hipótese em que essa leva o fato ao conhecimento das autoridades públicas responsáveis para apuração dos fatos (AgRg no RHC n. 193.161/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 23/9/2024).
Como expõe o acordão impugnado, o irmão do paciente registrou ocorrência, indicou a autoria e apresentou prova do crime: 

In casu, conforme consta do Histórico da Ocorrência, as próprias vítimas compareceram na unidade policial relatando o furto descrito na denúncia, de posse de imagens de câmeras de segurança reconhecendo como autor dos fatos o réu (doc. n.º 02, fls. 06). 
A “Comunicação de Serviço” vista em doc. n.º 02, fls. 10/12 anota que “a pessoa que aparece nas imagens é autor do furto e trata- se de pessoa de ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA, (...), sendo este irmão da vítima Srº DERLI ALVES DA SILVA, (...)”. 
Foram realizados dois autos de reconhecimento (doc. n.º 02, fls. 16 e doc. n.º 05, fls. 03), tendo a vítima prestado declarações na DEPOL. 

Nesses termos, é induvidoso que o ofendido ofereceu notícia-crime contra seu irmão, do que se dessume seu interesse em vê-lo punido pelo furto, ao menos nesse momento, o que é suficiente para reconhecer a existência de representação válida.
No mais, o fato de o irmão do paciente, em juízo, haver afirmado não ter interesse na sua condenação é processualmente irrelevante, pois a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 102 do Código Penal. 

Da mesma forma, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: RHC 236152 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/5/2024; HC 221236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.
Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 
Por fim, destaco que, uma vez que não existe retratação da representação após o oferecimento da denúncia (art. 25, CPP), está-se diante de ato jurídico perfeito em face do qual a manifestação de interesse ou desinteresse da vítima no prosseguimento do feito não repercute na continuidade da persecução penal. 
A decisão combatida, portanto, não apresenta ilegalidade ou teratologia. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente